Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCONHECIMENTO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO. BOA FÉ DA ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual rejeitou os embargos de terceiro.
2. Nesta via recursal, a recorrente requer a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos de terceiro com determinação de anulação da constrição judicial sobre o veículo, bem assim, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: a existência de direitos pela embargante sobre o bem penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do enunciado n. o 92 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, se não há anotação do gravame relativo à alienação fiduciária no registro do veículo automotor, esta garantia não pode ser oposta perante terceiro, presumindo-se sua boa-fé. 4.1. No caso, a apelante informa ter adquirido o bem em 8/11/2022, sem ciência acerca da anotação do gravame sobre o veículo. Entretanto, a ação de busca e apreensão do veículo, objeto da demanda, foi proposta em 12/12/2022, e o gravame foi inserido em 10/10/2022, ou seja, antes da lavratura da procuração a qual outorgou poderes sobre o veículo à embargante, ocorrida apenas em 08/11/2022. Ao demais, não se pagou uma única prestação, ao proprietário fiduciante. Portanto, a garantia a qual incide sobre o automóvel já era pública à época da celebração do negócio jurídico o qual embasa a titularidade do bem pela embargante, não sendo possível presumir sua boa-fé. Logo, era exigível da embargante o conhecimento sobre a propriedade resolúvel do banco.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação improvida para manter a sentença.
Tese de julgamento: “Nos termos do enunciado n. o 92 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, se não há anotação do gravame relativo à alienação fiduciária no registro do veículo automotor, esta garantia não pode ser oposta perante terceiro, presumindo-se sua boa-fé".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. o 92 da do Superior Tribunal de Justiça; arts. 674 do CPC e 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00035816220168070011, Relator: Leila Arlanch,7a Turma Cível, DJE: 30/8/2017.